Tribunal: TJMT
Processo: 0015802-83.2010.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015802-83.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO. ART. 90, § 4º, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por um dos executados, reconhecendo sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, extinguindo o feito sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, sem aplicar a redução prevista no § 4º do art. 90 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, reconhecido o pedido pelo exequente e cumprida a prestação decorrente, impõe-se a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente a desobrigação do excipiente, promovendo sua exclusão da Certidão de Dívida Ativa e da execução fiscal, configurando o reconhecimento da procedência do pedido.
4. Igualmente comprovado que o Estado cumpriu integralmente a prestação derivada do reconhecimento, ao promover os atos administrativos e processuais necessários à retificação do polo passivo, preenchendo ambos os requisitos exigidos para a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

5. A resistência pontual do Estado quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais não descaracteriza o reconhecimento da procedência do pedido nem obsta a aplicação da redução dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência do art. 90, § 4º, do CPC é obrigatória quando verificados cumulativamente o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação reconhecida, mesmo que haja discussão quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 90, § 4º; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
n.a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Alvides Ataidio Gonçalves, extinguindo o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC), e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico, sem aplicação da redução prevista no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que, diante da omissão quanto à aplicação do artigo 90, §4º, opôs Embargos de Declaração, buscando o saneamento da decisão no tocante à redução dos honorários sucumbenciais pela metade, todavia, os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que não teria havido reconhecimento jurídico do pedido.

Afirma que tal premissa é equivocada e que, por essa razão, opôs novos embargos de declaração, alegando omissões e equívocos fático-processuais, afirmando constar nos autos que houve reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio, com a imediata exclusão de seu nome da CDA. Entretando, os aclaratórios foram novamente rejeitados, sob o entendimento de ausência de vícios.

Sustenta que a sentença merece reforma porque não agiu corretamente ao condenar o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual integral de 10% do proveito econômico, deixando de aplicar a redução pela metade prevista no artigo 90, §4º, do CPC.

Argumenta que não se opôs à pretensão do executado, tendo promovido a exclusão imediata do nome do ex-sócio da CDA, bem como comunicado nos autos sua desobrigação com a dívida, o que evidencia o reconhecimento da procedência do pedido, preenchendo os requisitos legais para a redução dos honorários sucumbenciais.

Alega, ainda, que jamais afirmou que o executado carecia de interesse processual para manejar a exceção de pré-executividade, limitando-se a destacar que não teria dado causa à indevida inclusão do ex-sócio no título executivo, com o objetivo de afastar sua condenação em honorários, dado o reconhecimento manifestado.

Assevera que, inclusive, ao final de sua manifestação, requereu expressamente a aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, reiterando que, caso não fosse afastada a condenação ao ônus sucumbencial, deveria ao menos ser reconhecida a redução pela metade da verba honorária, diante do reconhecimento da procedência do pedido e da integral observância das exigências legais.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para adequar a condenação em honorários advocatícios, reduzindo-os pela metade.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 323993395).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Alvides Ataidio Gonçalves, extinguindo o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC), e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico, sem aplicação da redução prevista no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da empresa TUT Transportes Ltda. e de seus sócios,
Alvides Ataidio Gonçalves,
Allan Kardec Santos, Leda Antunes Goncalves, Adriane Goncalves Antunes, Amador Ataide Goncalves Tut, Francisco Adenor Pinheiro Filho, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.301,99 (mil trezentos e um reais e noventa e nove centavos).

No curso do processo,
Alvides Ataidio Gonçalves
apresentou objeção de pré-executividade, por meio da qual sustentou a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não detinha qualquer responsabilidade pelos débitos constantes da CDA n. 20102793.

Alegou que se retirou da sociedade Tut Transportes Ltda. em 11 de maio de 2001, com o devido registro na Junta Comercial em 29 de maio daquele ano, transferindo integralmente suas quotas e todos os direitos e deveres societários a Amador Ataide Gonçalves.

Destacou que os valores executados referem-se a supostos débitos apurados somente no exercício de 2006, portanto, posteriores à sua saída da sociedade, inexistindo, assim, qualquer vínculo jurídico que justificasse sua permanência no polo passivo da demanda.

Ao examinar o incidente, o Magistrado singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]
In casu
, constata-se por meio da 26ª Alteração Contratual, cujo registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ocorreu em 29/05/2001, que o excipiente se retirou do quadro societário da empresa Tut Transportes Ltda. em 11/05/2001, enquanto o crédito tributário representado pela CDA n. 20102793, cujo fato gerador ocorreu em 04/2006, posteriormente, portanto, à retirada do sócio do quadro societário, o que o torna ilegítimo para figurar no polo passivo da lide.

Diante do exposto, acolho a presente exceção de pré-executividade para determinar a exclusão de ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES do polo passivo da lide, extinguindo o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, em relação ao executado em questão.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, na ordem de 10% sobre o proveito econômico da causa.

Na sequência, verificou-se que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, peticiona nos autos, postulando a desistência da ação e sua extinção com fulcro no art. 485, VIII do CPC, fundamentando seu pedido no art. 4º da Lei Estadual nº 10.496/2017, haja vista que o débito em execução é inferior a 160(cento e sessenta) UPF/MT, devendo ser observadas as condições constantes do TERMO DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL INTERINSTITUCIONAL.

Assim, considerando que inexiste penhora, e que a exceção de pré-executividade já foi analisada alhures nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais e, consequentemente declaro extinto o processo sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas. (art. 39 da Lei 6.830/80)

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

[...]

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito designada para o NAE”. (id. 323993379).

Contra esse
decisum
foram opostos embargos de declaração, cuja decisão é a seguinte:

“[...] Cuida-se embargos de declaração em que Fazenda Pública Estadual alega que há omissão na sentença que acolheu a exceção de pré-executividade manejada por Alvides Ataídio Gonçalves e o excluiu do polo passivo da lide. Sustenta que, muito embora tenha reconhecido juridicamente o pedido, este juízo não aplicou o art. 90§4º, do CPC.

Conheço dos embargos, pois tempestivos.

No mérito, desacolho os embargos.

Isso porque não se vislumbrou que o embargante tenha reconhecido juridicamente o pedido do embargado, visto que os argumentos empregados em sua impugnação à exceção de pré-executividade foram no sentido de que o embargado careceria de interesse processual para manejar a exceção de pré-executividade já que seu nome não constava mais na CDA, como corresponsável pelo crédito, eis porque se entende que não faz jus à redução dos honorários em metade, conforme redação do art. 90, §4º, do CPC.

No mais, infere-se que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator.

Não há o que aclarar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado, visto que a embargante almeja rediscutir o mérito da sentença.

Como se sabe, o dano moral fixado além do pedido autoral não é ultra petita, visto que o valor da indenização na responsabilidade civil pode ser postulado por estimativa, ficando sujeito a eventual correção no sentenciamento

Em relação à necessidade de esgotar matérias infraconstitucionais ou constitucionais, sabe-se que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, Dcl no MS 21.315-DF)”.

Nesse sentido, sabe-se que o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

[...]

Assim, o recurso não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por pretender rediscutir a fundamentação/convicção exposta, em evidente inconformismo com o resultado do decisum que não acolheu a sua pretensão.

Logo, não se prestam os embargos declaratórios para alcançar o resultado pretendido.

Ausentes quaisquer dos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do CPC, REJEITO os Embargos de Declaração. [...]”. (id. 323993381).

O Estado de Mato Grosso opôs novos embargos de declaração, os quais foram novamente rejeitados, nos seguintes termos:

“[...] De plano constato que não merece guarida os embargos de declaração interpostos, haja vista que, inobstante seja possível a interposição de novo embargos declaratórios, estes somente podem versar sobre erro, omissão ou contradição existente na decisão proferida sobre os embargos de declaração anterior, não cabendo o mencionado recurso visando questionar a sentença inicialmente proferida.

[...]

Isto posto, rejeito os Embargos Declaratórios sob ID 110472546, permanecendo inalterada a decisão sob ID 101466094, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo. [...]”. (id. 323993389).

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível.

A controvérsia cinge-se à verificação da aplicabilidade do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, que dispõe: "
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
".

Conforme se observa dos autos, tão logo foi apresentada a exceção de pré-executividade por Alvides Ataidio Gonçalves, o Estado de Mato Grosso manifestou-se reconhecendo expressamente a “desobrigação do excipiente” em relação à dívida ativa objeto da execução. Essa expressão não constitui simples informação administrativa, tampouco mera comunicação de atualização cadastral; cuida-se de ato jurídico processual inequívoco, pelo qual o Estado admite a ausência de responsabilidade do executado, aderindo integralmente à tese veiculada na exceção.

Dessarte, ao assim proceder, o Exequente estabeleceu verdadeiro juízo de procedência material do pedido formulado, preenchendo, portanto, o primeiro requisito do artigo 90, §4º do CPC, qual seja, o reconhecimento da procedência do pedido.

Importa salientar que a premissa utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau para afastar tal reconhecimento, no sentido de que
o Estado teria sustentado a ausência de interesse processual do excipiente
, não se harmoniza com o que consta dos autos, uma vez que a leitura da manifestação estatal revela que não houve impugnação a exceção de pré-executividade, ou foram deduzidos qualquer argumento destinado a infirmar a ilegitimidade passiva alegada.

Ao revés, na hipótese, o Estado de Mato Grosso limitou-se a informar a exclusão administrativa do nome do executado da CDA e a afirmar que não havia dado causa à anterior inclusão, apontamento este relacionado exclusivamente à discussão sobre os encargos sucumbenciais, sem qualquer reflexo na aceitação do mérito da exceção.

Daí decorrente, não há como subsistir a conclusão de que teria havido impugnação ou resistência ao pedido, evidenciando-se que a sentença embargada incorreu em evidente equívoco ao adotar premissa fática divorciada do conteúdo efetivo da manifestação estatal.

Quanto ao segundo requisito exigido pelo artigo 90, §4º do CPC, qual seja, o cumprimento integral da prestação reconhecida, é de se anotar que, no âmbito das execuções fiscais, quando a parte exequente reconhece a ilegitimidade passiva do executado e admite sua desobrigação perante o crédito tributário, a prestação material a ser cumprida consiste na adoção das providências necessárias para sua exclusão da relação processual e para a correção do título executivo.

É exatamente o que se verifica no caso concreto.

Logo após afirmar a desobrigação do excipiente, o Estado procedeu à retificação da CDA n. 20102793, providenciando a exclusão de Alvides Ataidio Gonçalves do rol de corresponsáveis tributários, cumprindo integralmente a consequência jurídica derivada do reconhecimento manifestado. Assim, resta configurado também o segundo requisito normativo.

Ressalte-se que a discussão travada pelo Estado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, fundada no princípio da causalidade, não afeta o reconhecimento do pedido principal, porquanto é perfeitamente possível que a parte reconheça a procedência do pedido e, simultaneamente, sustente que não deu causa ao ajuizamento da demanda ou ao incidente processual, sem que essa posição prejudique a incidência do artigo 90, §4º do CPC.

Diante desse cenário, a incidência do artigo 90, §4º do CPC é medida que se impõe, não se tratando de faculdade judicial, mas de comando normativo que se projeta automaticamente quando verificados os seus requisitos, todos presentes na hipótese submetida a julgamento.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e determinar que os honorários advocatícios fixados em favor do Apelado sejam reduzidos à metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025